Tribunal: TJDFT
Processo: 0700293-76.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REJEITADA. MAJORAÇÃO ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PODER FAMILIAR. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUMENTO DAS POSSIBILIDADES. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO.
1. Nas ações de alimentos o Juízo não está vinculado ao princípio da adstrição, não sendo necessário que ele decida a lide nos limites objetivados pelas partes. Preliminar rejeitada.
2. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade dos alimentandos e possibilidade do alimentante.
3. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo apelado decorrem do poder familiar, visto que o apelado é seu filho. Em relação ao binômio que rege a fixação dos alimentos, as necessidades da criança, menor impúbere, são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no seu melhor interesse, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.
4. Diante das provas apresentadas, há elementos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, que a melhora na capacidade contributiva do apelante deve conferir uma melhora na qualidade de vida do infante, enquanto esta necessitar do auxílio alimentar.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.